Tribunal: TJMT
Processo: 1030159-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030159-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAMIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 738.447.052-87 (APELANTE), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), NAMIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 738.447.052-87 (APELADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), NAMIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 738.447.052-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – INTERESTADUALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo
comprovação de que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da federação, deve ser mantido o decote da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.313/2006.

Impossível a concessão do benefício do
tráfico
privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviado por
Namir Lopes de Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que o caso concreto reclama a aplicação da causa de aumento disposta no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos de que os entorpecentes apreendidos estavam sendo levados para outro estado da federação (id. 169001362).

A defesa do acusado Namir Lopes de Oliveira, por sua vez, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aduzindo que a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga para aumentar a pena basilar e para afastar o privilégio configura
bis in idem
(id. 175941671).

Nas contrarrazões, carreadas aos ids. 169001364 e 178028181, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (id. 182233688).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Namir Lopes de Oliveira
, pela prática da seguinte conduta, descrita na denúncia carreada à id. 169006191.

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/11/2022, por volta das 15h45min, na BR 364, KM 201.0, nesta cidade, o denunciado
NAMIR LOPES DE OLIVEIRA
, residente e domiciliado na cidade de Rolim de Moura/RO, foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 43 (quarenta e três) tabletes, perfazendo massa bruta de 47,62 kg (quarenta e sete quilogramas e seiscentos e vinte gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de
COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 27/30, ID. 105698586.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou o caminhão trator, Mercedes Benz/ACTROS 2651S 6X, cor branca, placa QTI3F94, tracionando o semirreboque, placa CNR9D12, apresentando o comprimento traseiro excedente.

Colhe-se que, ao perceberem que se tratava de uma carga de produtos perigosos, os policiais adentraram a cabine do caminhão para verificarem os equipamentos de proteção individuais, instante em que NANIR demonstrou extremo nervosismo e inquietação.

Logo, os policiais avistaram embaixo da cama da cabine do veículo, 02 (duas) malas contendo os referidos tabletes de cocaína, bem como 01 (um) aparelho celular marca, Motorola (Termo de Apreensão, fls. 14/15, ID. 105698586).

Questionado, NAMIR confessou que estava sendo pago para transportar a droga.”

Após regular instrução criminal, o
magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual

O representante ministerial alega que há provas suficientes do tráfico entre estados da federação, razão pela qual é indevido o decote da causa de aumento de pena previsto no art. 40, inc. V da Lei n. 11.343/2006, o que deve ser revisto por este Tribunal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, não restou comprovado nos autos que o réu iria levar os entorpecentes para outro estado, nem mesmo o depoimento prestado pelo policial rodoviário federal que atuou na ocorrência corrobora a pretensão ministerial.

Com efeito, consta dos autos que o réu foi abordado em uma fiscalização de rotina no Posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR 364 KM 201, em Rondonópolis/MT, ocasião em que os agentes estatais localizaram no caminhão que o acusado conduzia, um Mercedes Benz/ACTROS 2651S 6X, cor branca, placa QTI3F94, tracionando o semirreboque, placa CNR9D12, 43 (quarenta e três) tabletes de cocaína, perfazendo massa bruta de 47,62 kg (quarenta e sete quilogramas e seiscentos e vinte gramas), embaixo da cama da cabine do veículo, acondicionados em duas malas, conforme laudos de id. 169006182 - Pág. 28/30 e 169001343 - Pág. 1/6.

Indagado pelos agentes rodoviários federais, o réu teria confessado que carregou a droga na cidade de Sapezal/MT e ganharia R$ 5.000,00 (cinco) mil reais pelo transporte ilícito.

Durante a fase inquisitorial, nenhuma prova foi produzida acerca do destino do entorpecente. Além disso, perante a autoridade policial, o réu utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e manifestar-se somente em juízo.

Dos depoimentos prestados na fase extrajudicial pelos policiais rodoviários federais Felipe Lima de Araújo e Vinícius Geovane Sobral dos Reis (id. 169006179 e 169006180), a única informação que se extrai é a de que o caminhão que o apelante conduzia foi carregado com os entorpecentes em Sapezal/MT e que ele estaria sendo remunerado com a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer o transporte da droga.

Em juízo, o réu afirmou que apesar de o seu destino final ser a cidade de Pouso Alegre/MG, onde carregaria o caminhão utilizado no transporte de produtos perigosos, teria sido contratado por um indivíduo conhecido como Polaco para levar a droga de Sapezal/MT até o trevo de Rondonópolis/MT, onde uma pessoa o estaria aguardando para pegar os entorpecentes e pagar pelo serviço, tendo sido abordado pela PRF pouco antes do local combinado para a entrega do narcótico. Alegou que frequentemente passava por Sapezal/MT, e que a empresa para a qual trabalhava tinha ciência da rota que percorria.

O policial rodoviário federal ouvido em juízo, Vinicius Geovane Sobral dos Reis, aduziu que, por se tratar de expressiva quantidade de droga, aliado ao fato de que o réu carregaria o caminhão no estado de Minas Gerais, era certo que o réu iria transportar a droga para outra unidade da federação.

A partir do que foi visto, constata-se que há mera suposição de que a droga iria para outro estado, o que não é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena do tráfico interestadual.

“
Súmula 587 do STJ -
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo
suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
(Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

No caso dos autos, não restou evidenciado que o réu tivesse a intenção de transportar a droga para outro Estado ou mesmo que os entorpecentes tivessem como destino outra unidade da federação, não havendo justificativa para a aplicação da majorante, como pretende o
Parquet
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Segunda Câmara Criminal no julgamento de caso semelhante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V, ART. 40, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTENSÃO DE SE REALIZAR O TRANSPORTE DA DROGA PARA OUTRO ESTADO
- RECURSO IMPROVIDO.” Sabe-se que, para a caracterização da
causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06
não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo,
para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou, que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão
.”
(TJ-MT 00027003920168110055 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) Destaquei

Não se está a afirmar que o réu não levaria a droga para outro Estado. O que não há nos autos são provas suficientes de que os entorpecentes seriam transportados para outra unidade da federação ou de que o acusado tivesse tal intenção, razão pela qual, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, não havendo comprovação de que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da federação, deve ser mantido o decote da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.313/2006.

Do recurso da defesa do réu
Namir Lopes de Oliveira

Pretende a defesa do réu o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Contudo, sem razão.

Friso que para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

In casu
, a

expressiva quantidade de droga apreendida (47,62 kg (quarenta e sete quilogramas e seiscentos e vinte gramas) de cocaína, o destino de entrega em outro município e utilização de veículo de transporte de explosivos, como forma de disfarce, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, configurando a dedicação do acusado a atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Conforma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (RHC 124406/RS)”.

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33,§ 4o, da Lei n.11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Registre-se que
“[...] Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024